Tribunal: TJPA
Processo: 0807415-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807415-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ADEQUADO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. DIRECIONAMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL OU RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico, de insumos e de medicamentos que necessita o paciente, com escopo de garantir a sobrevivência e a dignidade da pessoa.

2.

Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal.

3.

Cumpre registrar que, posteriormente,
o julgador analisará questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, observando as regras de competência. Desse modo, nesta fase processual, não cabe o direcionamento pleiteado, tampouco definição de ressarcimento.

4.

Verifica-se que o Judiciário deve dar efetividade à lei, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

5.

Desse modo, determinar o fornecimento da medicação não representa violação à universalidade do acesso à saúde e aos limites orçamentários.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública (Processo n.º

0800097-62.2018.8.14.0133
), onde determinou-se que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MARITUBA forneçam à adolescente J. V. B. as medicações TEGRETOL ou CARBAMAZEPIN 2% (6 frascos/mês); DEPAKENE ou VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5ML (6 frascos/mês) e FRISIUM ou CLOBAZAM 10 mg (3 caixas/mês).

O Recorrente, sob o argumento de estar sendo violado o princípio da universalidade do acesso à saúde, indica que é indevida a destinação de recurso público de forma individualizada.

Aduz que o município recebeu recursos financeiros para arcar com o tratamento de seus pacientes e que o Poder Judiciário deve direcionar o cumprimento da decisão, observando as regras de repartição de competências.

Destarte, afirma que deve ser afastada qualquer responsabilidade do Estado do Pará em fornecer os medicamentos CARBAMAZEPIN e VALPROTAO DE SÓDIO, por entender ser de competência do município de Marituba.

Nesse sentido, pleiteou-se efeito suspensivo ao recurso, o qual fora indeferido ( Id.
3542869
).

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
3611594
) e o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer ratificando os termos das contrarrazões (Id.
3624762
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que deferiu liminar em desfavor do Estado do Pará e do Município de Marituba.

Averiguo que o Recorrente vislumbra a reforma da decisão que lhe impôs o dever de fornecer medicamentos em favor da adolescente J. V. P. B., sob o argumento de que a imposição desta obrigação viola as regras de políticas públicas relacionadas com a distribuição de fármacos.

Tenho a ponderar que a decisão combatida deferiu liminar para
garantir, com urgência, o adequado tratamento à adolescente.

Considerando as argumentações aventadas pelo recorrente, averiguo que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
[1]
, qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, haja vista tratar-se de responsabilidade solidária, consoante tese firmada no Tema 793 de Repercussão Geral do STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Todavia, no que diz respeito ao direcionamento da obrigação, se faz necessário trazer o esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli ao proferir Decisão sobre pedido de medida cautelar nos autos da STP 455/RS:

Assim que o Sistema Único de Saúde se conduz por duas orientações centrais: (i) as responsabilidades – embora tenham um fim único e, portanto, se trate de obrigação comum – devem ser repartidas conforme o nível de complexidade e proximidade do paciente (descentralização), mas por outro lado (ii) as competências, embora distintas, não podem ser compartimentadas nem tampouco contemplar vazios assistenciais, de modo que os entes precisam se organizar em redes de atenção, que assegurem a integralidade da assistência por meio da colaboração.

(...)

Assim é que, nos termos da CF/88:

i) a obrigação de garantir a saúde é
comum
a todos os entes e o sistema correspondente é
único (nesse preciso sentido, a responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede
de atendimento, a qual pressupõe uma organização por colaboração, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão, sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas
(o Município integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a suprir as carências locais para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art. 198, §§1º a 3º, da CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).

(...)

Por fim, no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos, verifica-se que, no SUS, o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: i) pelos municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e ii) pelos estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”), o que significa que aos estados é reservado o atendimento de maior complexidade no sistema – tal como medicações que requerem acompanhamento por exames, aplicações em âmbito hospitalar ou com requisitos de manuseio que exigem alta expertise técnica –, ao passo em que aos Municípios se atribui, em regra, o fornecimento que pode ser realizado em nível ambulatorial ou que faz parte de uma cesta básica de atendimento. (Relator(a): Min. Presidente, Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/07/2020, Publicação: 15/07/2020) (grifos do autor)

Assim, nesses aspecto, avalio que o
Tema 793 do STF considerou que a responsabilidade pelo fornecimento gratuito de medicamentos/tratamentos/exames médicos aos hipossuficientes é da União, dos Estados e dos Municípios, conforme estabelece o art. 23, II, da Constituição da República
[2]
, sendo que o Judiciário deve direcionar a obrigação ao ente público responsável pela realização do serviço de saúde reclamado pela parte
[3]
.

Contudo, considerando a fase processual e a ausência de informações e provas de que a o Município de Marituba deva ser o responsável pelo fornecimento da medicação, não é possível aferir de quem é a responsabilidade por tal ato, dependendo de maior ilação. Desse modo, tal definição será adequadamente realizada quando da publicação da sentença.

Quanto à alegação de que a intervenção do Poder Judiciário acarretaria violação ao princípio da universalidade do acesso à saúde, assim como dos limites orçamentários, compreendo que o
Poder Público deve tornar efetivas as prestações de saúde, promovendo em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

No caso em exame,
vislumbro que a falta de tratamento adequado representa prejuízo ao mínimo existencial da adolescente
, que necessita da medicação para obter o controle da doença que a acometeu.

Impende consignar que o Poder Judiciário reconhece a existência de regramentos quanto à organização e disponibilização de tratamentos, assim como de problemas financeiros que atacam os entes federativos, mas vislumbra que tais entes têm a tarefa de administrar, gerir recursos públicos e implementar políticas públicas com escopo de atender às demandas da população.

Desse modo, o Judiciário deve dar efetividade à lei, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

Nesse contexto posiciona-se a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA - FORNECIMENTO DE INFLIXIMABE - PACIENTE PORTADOR DE RETOCOLITE ULCERATIVA - NECESSIDADE DO MEDICAMENTO - INEFICÁCIA DAQUELES DISPENSADOS PELO SUS - DEVER DO ESTADO DE FORNECÊ-LO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - O artigo 196 da Constituição Federal prescreve que e¿ dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas a` saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa a garantir e¿ o direito primordial a` vida - Demonstrada a necessidade do fármaco pleiteado para o tratamento da doença que acomete o paciente, deve-se manter a sentença que condenou o ente público a fornecê-lo na forma prescrita pelo profissional da saúde.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000190584607001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. INFLIXIMABE. RETOCOLITE ULCERATIVA. 1. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 2. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) COMPROVADOS. 3. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. VALOR EXCESSIVO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0004613-25.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Luiz Taro Oyama - J. 30.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00046132520188160030 PR 0004613-25.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória combatida.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

[2]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

[3]
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

Belém, 10/08/2021